Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-95.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009243-95.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DOS SANTOS BLANCO - CPF: 034.534.861-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – ACUSADO QUE POSSUI CONDENAÇÃO RECORRÍVEL PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – APELO DESPROVIDO.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inclusive com condenação recorrível pela prática de delito da mesma natureza, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Luiz dos Santos Blanco
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1009243-95.2021.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que preenchidos os requisitos legais (Id. 125051715).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 125051719).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 126601668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 9 horas, em uma sala comercial abandonada, situada na avenida Goiás, esquina com a rua Roma, bairro Veneza, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
João Luiz dos Santos Blanco
tinha em depósito, guardava e trazia consigo um tablete com massa bruta aproximada de 113g de maconha, uma porção pesando 1g de pasta-base de cocaína e uma trouxinha de cocaína, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) na data dos fatos, a guarnição policial recebeu informações anônimas dando conta que a pessoa conhecida como vulgo “Costinha” estava traficando drogas em uma sala comercial abandonada situada na Avenida Goiás esquina com a Rua Roma, no Bairro Veneza.

Diante disso, através das informações e características repassadas, os policiais militares se deslocaram ao local informado e, realizadas diligências, lograram em identificar e localizar o imputado JOÃO LUIZ DOS SANTOS BLANCO em posse de uma sacola plástica contendo 01 (um) tablete grande de maconha, 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa de cocaína, sendo as referidas substâncias, proscritas no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Ao arremate, durante a realização de busca pessoal, os agentes da lei também localizaram com o implicado a quantia de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), 01 (um) canivete e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, acompanhado de um carregador, objetos comumente utilizados ou provenientes do tráfico de drogas.

Ademais, é importante mencionar que o denunciado – que inclusive faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e na ocasião de sua abordagem estava utilizando tornozeleira eletrônica devido a condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas – confessou aos policiais que estava realizando o comércio de entorpecentes, bem como que o dinheiro encontrado em seu bolso era proveniente da venda de drogas da noite anterior.

Por tal motivo foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia para as providências de praxe (...)
” (Id. 125051668).

Diante desses fatos, o acusado João Luiz foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente porque “
os fatos trazidos como argumentos pelo Magistrado, resumem-se apenas a declarações dos agentes policiais ouvidos como testemunha no processo, afirmações essas que não tiveram comprovações fáticas
”.

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
”
somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso
, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que o apelante é pessoa dedicada a atividades criminosas, nos seguintes termos:

“
(...) Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Declarações do acusado de que estava traficando drogas há duas semanas;

2. Declarações do acusado de que não exercia atividade licita;

3. Declarações do acusado de que estava vivendo do tráfico de drogas;

4. Quantia em dinheiro apreendida;

5. Apreensão de aparelho celular, produto do tráfico de drogas; e,

6. Registros criminais do acusado (...)
” (Id. 125051704, p. 4).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado João Luiz
admitiu a prática da traficância de drogas de forma habitual e como um meio de vida, aduzindo que estaria em liberdade há apenas 4 meses e não teria outra fonte de renda, pois o auxílio previdenciário que recebia do Governo Federal havia sido cortado:

“
(...)
que a acusação é verdadeira; que após sair da cadeia passou a morar na rua, pois seu benefício havia sido cortado, de forma que resolveu pegar drogas para levantar dinheiro para voltar para sua cidade
; b) que fazia duas semanas que estava traficando drogas; que comprou maconha para revenda; que tinha cerca de 60 gramas de maconha; que pegou a maconha fiado; que pegou aproximadamente R$ 2.000,00 em entorpecentes para revenda; que pegou mais de 60 (sessenta) gramas, mas não se recorda a quantidade exata; que havia comprado a droga há duas semanas; c) que o dinheiro que estava em seu bolso na ocasião da prisão era proveniente do comércio de drogas; que o valor era próximo a R$ 900,00 (novecentos reais); que vendia entorpecente todo dia no local; que não tinha um horário específico vendia em qualquer horário; que vendia drogas somente no local da prisão; d) que os usuários de drogas iam até o local; que não levava drogas na casa dos usuários; que não tinha profissão, pois era aposentado por conta de um problema de coluna e seu benefício havia sido cortado;
que estava vivendo do tráfico de drogas durante as duas semanas; que o dinheiro apreendido era do tráfico de drogas
; e) que comprou o celular com o dinheiro do tráfico de drogas; que o celular estava funcionando;
que já foi preso e condenado por tráfico e associação
(...)
” (trecho das contrarrazões de Id. 125051719; relatório de mídias de Id. 125051713) – destaquei.

Igualmente, o policial militar
Gilson Souza e Silva
relatou em juízo que havia notícias de que o acusado João Luiz estaria traficando drogas de forma habitual, de modo que uma equipe se encarregou de averiguar as informações, oportunidade em que o réu foi abordado quando dormia e foi localizado em seu poder drogas e dinheiro que ele admitiu que era proveniente do tráfico de entorpecentes:

“
(...)
que há vários dias o pessoal da Inteligência da Polícia Militar havia passado informações dando conta que o réu estava comercializando drogas na localidade onde ocorreu prisão; que fizeram a busca no local e encontraram o implicado dormindo no lugar com uma quantidade de drogas
; b) que o acusado estava deitado em um sofá quando foi abordado pelo Soldado Osvanides, juntamente com a droga; que o imputado se assustou ao ver o Osvanides pois achou que era algum conhecido; que o acusado perguntou ao policial se ele estava doido por estar ali e só depois viu que se tratava de um policial; que no momento que constatou que era um policial disse ‘perdi, perdi’; c)
que o réu assumiu toda a autoria da droga; que mencionou que o dinheiro apreendido era proveniente da comercialização de drogas durante a noite; que o implicado informou aos policiais que estava no mundo do tráfico de drogas, pois o governo não estava pagando a sua pensão
; d) que foi apreendido em média R$ 800,00 (oitocentos reais); que o acusado afirmou que o dinheiro era fruto da venda de drogas; que também receberam informações da Polícia Civil sobre o tráfico realizado pelo imputado, tendo em vista que usuários de drogas haviam informado a polícia (...)
” (trecho das contrarrazões de Id. 125051719; relatório de mídias de Id. 125051713) – destaquei.

Assim, concluo que
os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática criminosa, pois utilizava-se do tráfico de drogas como meio de vida, possuindo contra si ação penal em andamento (Id. 125051670), inclusive relacionada à prática de tráfico de drogas, na qual foi condenado (autos n. 1007083-34.2020.8.11.0045), fator que permite o afastamento da causa de diminuição de pena, nos termos do enunciado 52 deste Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, convém relembrar que, embora as Cortes Superiores já tenham se posicionado pela impossibilidade da utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento como justificativa para afastar a pretendida minorante, hodiernamente reafirmaram premissa jurisprudencial em sentido contrário:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF,
HC
n. 204.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 17.12.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que
deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019) (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 715.793/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2022).

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022